Tribunal: TJBA
Processo: 8034629-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034629-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULA ELIDA DE SOUZA CAMPOS

Advogado(s)
:
ELISANY SANTOS DE CARVALHO

AGRAVADO: EDEM SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES, ASHELEY FABRIZIO RODRIGUES DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em favor de menores. O agravante pleiteia a majoração do valor arbitrado, com fundamento na insuficiência da quantia frente às necessidades dos filhos e na capacidade econômica do alimentante, bem como requer a forma de pagamento via desconto em folha salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal de urgência, de modo a justificar a majoração dos alimentos provisórios fixados em primeiro grau; (ii) estabelecer se é cabível o desconto da pensão alimentícia diretamente na folha de pagamento do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela recursal de urgência pode ser concedida sempre que demonstrados, de forma cumulativa, o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme o art. 300 do CPC e doutrina especializada.

4.

Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade x possibilidade (CC, art. 1.694, §1º), com especial atenção ao princípio do melhor interesse da criança e da prioridade absoluta dos direitos da infância e adolescência.

5.

O valor inicialmente fixado, correspondente a cerca de 17% da renda líquida do alimentante, mostra-se desproporcional frente à sua capacidade financeira e às necessidades dos menores, inclusive com despesas escolares e de saúde específicas.

6.

Considerando a renda líquida mensal do alimentante e que este não possui outros dependentes ou nova família constituída, o percentual de 30% da renda líquida revela-se adequado, em sede de cognição sumária, à manutenção digna dos filhos sem comprometer excessivamente o sustento do alimentante.

7.

A forma de pagamento via desconto em folha de pagamento é cabível nos termos do art. 529 do CPC e se mostra adequada diante da existência de medida protetiva entre os genitores e da necessidade de efetividade no cumprimento da obrigação alimentar.

8.

A fixação de alimentos provisórios não impede a reavaliação posterior da obrigação alimentar com base em elementos colhidos na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de alimentos provisórios pode ser determinada em sede de Agravo de Instrumento, desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, evidenciando-se desproporcionalidade entre o valor fixado e a capacidade financeira do alimentante.

2.

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, com fundamento no art. 1.694, §1º, do CC, e nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.

3.

É cabível o desconto da pensão alimentícia diretamente na folha de pagamento do alimentante, conforme previsão do art. 529 do CPC, especialmente quando a medida garante maior efetividade e segurança no adimplemento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1º; CPC, arts. 300 e 529.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO AI: 02379687120208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, DJ de 01/03/2021; TJ-MG Apelação Cível: 50031120420238130112 Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) Data de Publicação: 22/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8034629-72.2025.8.05.0000
, figurando como
Agravantes
menores
B. E. C. R., J. M. C. R
. e
M. A. C. R.,
representados por sua genitora
PAULA ELIDA DE SOUZA CAMPOS
e Agravado
EDEM SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA